Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015670-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (AGRAVADO), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - CPF: 234.934.378-20 (ADVOGADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO– PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única: 1001240-59.2018.8.11.0045), movida por
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
INDEFERIU
o pedido de desconstituição de penhora, em execução da duplicada n. 531-1.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, assevera que “(...) O pronunciamento judicial que indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora de ativos financeiros, desconsiderou o documento juntado, que evidencia de forma inconteste a impenhorabilidade dos valores em razão da quantia ser oriunda de benefício de aposentadoria do idoso ora Agravante”.

Destaca que “(...) o M.M. Juiz a quo indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora de valores penhorados/bloqueados que atingiu somente valores referentes aos pagamentos do INSS ao Executado /aposentado, referente a seu benefício de aposentadoria, conforme demonstrado com extratos bancário e do INSS (Docs. 01 a 03), sendo portanto uma constrição ilegal, e ainda, tal valor bloqueado ser ínfimo diante do valor da execução”.

Diz que o valor penhorado/bloqueado é insignificante em relação ao total da dívida, não se cumprindo, assim, a finalidade do processo executório, descabendo levar a efeito a constrição.

Frisa que os valores bloqueados/penhorados são oriundos de pagamentos feitos pelo INSS, sendo impenhoráveis, em razão de se tratar de benefício de aposentadoria.

Pede que seja concedido de efeito suspensivo, em razão da impenhorabilidade apontada, e, no mérito que seja reformada a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores penhorados por bloqueio judicial, pois oriundos de aposentadoria do INSS, e, ainda, que tal valor é ínfimo diante do valor da execução.

O pleito liminar foi deferido.

O Juízo “a quo” prestou as informações, oportunidade em que noticiou a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos da Ação de Execução (Numeração Única: 1001240-59.2018.8.11.0045), movida por
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, em face do Agravante,
JOSÉ ARMANDO ARGENTA,
INDEFERIU
o pedido de desconstituição de penhora, em execução da duplicada n. 531-1.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, efetivamente, o agravo comporta provimento.

Encontra-se devidamente demonstrado que o numerário bloqueado/penhorado se refere a benefício do INSS (ID. Num. 99921475 – pág. 2 e seguintes) – cuja nomenclatura inclusive consigna POSTO INSS 01517222475, apontando valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) – documento datado de 18/8/202; o valor de 1.375,00, referentes aos meses 06 e 07/2021. Também consta DECLARAÇÃO do INSS datada de 26/8/2021 fazendo menção ao benefício de aposentadoria por idade, com percepção desde 03/2010, mencionando como último pagamento o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além de outros extratos – históricos de crédito trazidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Portanto, malgrado a possibilidade e viabilidade de penhora de dinheiro, e, ainda, a alegação de frustração das demais constrições, tenho que a verba correspondente a proventos de aposentadoria é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - O caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiria a penhora sobre o salário, hipótese do agravante. A uma porque se trata de execução de título extrajudicial, oriundo de um Instrumento de Confissão de Dívida (id. 4711868), portanto, sem se revestir de natureza alimentar o crédito executado. A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere dos extratos bancários acostados à id. 69961968, os quais atestam o recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

(N.U 1026229-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS – INDEFERIMENTO – VEDAÇÃO ART. 833, IV DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)é taxativo o texto legal ao consignar que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses do § 2º do mesmo artigo (penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º), de maneira que impossível qualquer exegese em sentido diferente do que ora se dispõe.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0433.12.033644-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020) (N.U 1014449-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
- É inadmissível a penhora dos valores obtidos a título de pensão, por tratar-se de verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vigente.

- A relativização da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas para manutenção própria e da família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, nos termos previstos no artigo 833, IV, do CPC, depende da ocorrência das exceções previstas na lei e decorrentes da interpretação jurisprudencial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090747-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA - PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ART. 833, IV, DO CPC (LEI 13.105/15). O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.089551-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022